Tribunal: TJDFT
Processo: 0732548-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. LIMINAR. PRÉVIA OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA. POSSIBILIDADE. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. PRAZO. DILAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. INOCORRÊNCIA. JUSTIÇA GRATUÍTA. TEMA NÃO TRATADO NA DECISÃO AGRAVADA.

1. A circunstância de a petição recursal não indicar o nome e endereço do defensor da parte contrária constitui mera irregularidade, que não conduz ao não conhecimento do agravo, mesmo porque inexiste qualquer prejuízo à ampla defesa.

2. De acordo com o art. 9o, parágrafo único, I, do CPC, a tutela provisória de urgência pode ser concedida, sem que a outra parte seja ouvida previamente.

3. Ainda que irregular a ocupação, impõe-se a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na concessão do prazo para retirada voluntária do ocupante do imóvel, máxime quando se trata de litígio possessório envolvendo pessoas de baixa renda, até mesmo porque não se vislumbra, em concreto, o intuito protelatório. Ademais, a efetivação do direito, embora garantido pelo ordenamento jurídico, deve ser promovido de maneira menos gravosa à outra parte, até mesmo em atenção ao princípio da dignidade humana.

4. A conduta da agravante não se amolda a qualquer das hipóteses que autorizam a condenação por litigância de má fé, visto que apenas exerceu regularmente o direito de recorrer.

5. As objeções acerca da concessão da assistência judiciária gratuita devem ser submetidas ao juízo da causa, mesmo porque o deferimento do benefício não foi objeto da decisão agravada.

6. Deu-se provimento ao recurso.